Tribunal: TJMT
Processo: 1016594-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016594-39.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (AGRAVADO), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –– APELAÇÃO –AUSÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO IPVA- RENÚNCIA – SENTENÇA MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Autor que pretende renunciar a propriedade do veículo, com o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos - Renúncia que é ato unilateral que importa na perda da propriedade – Art. 1.275 do Código Civil.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

3- Inexistindo razões para modificação da decisão hostilizada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo O ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente, a ação anulatória de débitos e responsabilidade tributárias dos automóveis CORSA SEDAN MAXX, ano/modelo 2006/2006, cor prata, Placa KAJ2715, e um outro veículo marca/modelo FORD EXPLORER XLT4WD, ano/modelo 1997/1997, cor verde, Placa HZL8357, em razão de renúncia (art. 1.275, II, CC), a partir de 18/10/2019 (Id no 25220415).

Destaca que
o
Código de Trânsito Brasileiro, prevê expressamente a responsabilidade do antigo proprietário (vendedor) do veículo em informar no prazo de sessenta dias, após o prazo concedido ao comprador, a sua transferência, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas após a vendeu.

Alega que o proprietário antigo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade.

Aduz cabia ao nobre magistrado, o esclarecimento da impossibilidade técnica da renúncia a propriedade com a exclusão do nome do autor como proprietário sem indicação de outro proprietário responsável no registro.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões. id 202688697.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo O ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente, a ação anulatória de débitos e responsabilidade tributárias dos automóveis CORSA SEDAN MAXX, ano/modelo 2006/2006, cor prata, Placa KAJ2715, e um outro veículo marca/modelo FORD EXPLORER XLT4WD, ano/modelo 1997/1997, cor verde, Placa HZL8357, em razão de renúncia (art. 1.275, II, CC), a partir de 18/10/2019 (id no 25220415).

Defende que a impossibilidade técnica da renúncia a propriedade com a exclusão do nome do autor como proprietário sem indicação de outro proprietário responsável no registro.

O decisum impugnado que negou provimento ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, amparando-se nos seguintes fundamentos:

(...)

Infere-se dos autos, que nos extratos dos veículos retirados no site do DETRAN, é possível confirmar alienações fiduciárias à terceiros, constando ainda do banco de dados do órgão responsável a propriedade dos bens em seu nome, porque não foi realizada comunicação de venda ao órgão competente.

Sobre o tema, é cediço que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido o art. 134 do CTB atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas.

Diante da documentação constante nos autos não há dúvidas de que houve a compra e venda do veículo entre as partes.

Pela análise dos autos, entendo que não merece reforma a sentença recorrida.

De início, saliento que o ora Apelado, trouxe elementos a fim de comprovar tanto a alienação dos veículos bem como renunciou o direito de propriedade dos veículos relacionados.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, prevista no inciso II do art. 1.275 do Código Civil.

“Art. 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: I - por alienação;II - pela renúncia;
III - por abandono; IV - por perecimento da coisa;
V - por desapropriação. Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao
registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no
Registro de Imóveis”

Tal forma de perda da propriedade é legalmente prevista em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a pretensão autoral comporta procedência.

Renúncia abdicativa que se consubstancia sem mais formalidades, tratando-se de propriedade móvel, transmitida pela tradição (CC, art. 1.267), devendo o Estado exigir, a partir de sua admissão, os encargos, tributos, multas, licenciamentos etc. de quem a detiver.

O que, em regra, será efetivado por meio da regular e esperada fiscalização das autoridades de trânsito e do necessário controle exercitado pelo órgão de trânsito DETRAN.

Por derradeiro, não se ignora que era obrigação dos envolvidos (vendedor e comprador) cumprir o disposto no artigo 134 do CTB, contudo, não se pode deixar de reconhecer que o autor não tem meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do bem.

Em tal contexto, não se afigura justo e razoável que se mantenha indefinidamente o nome do autor como proprietário da motocicleta nos cadastros estaduais de trânsito.

Diante do exposto, o voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo.(id. 194980661)

Oportuno ressaltar que, no caso, nos extratos dos veículos retirados no site do DETRAN, é possível confirmar alienações fiduciárias à terceiros, constando ainda do banco de dados do órgão responsável a propriedade dos bens em seu nome, porque não foi realizada comunicação de venda ao órgão competente.

Em caso similar aos dos autos colhe-se o seguinte precedente:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – IPVA – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – MITIGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 134 DO CTB COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE – OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NÃO ABRANGENDO OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA/LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXAS) - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE. 1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). 2 – Embargos rejeitados.(N.U 1000625-14.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - ALIENAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - PAGAMENTO DO IPVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – ART. 134 CTB - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE – INEXISTÊNCIA - SUMULA 585 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Recurso desprovido. (TJ-MT - APL: 00141892820108110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 18/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – IPVA e infrações de trânsito – Fato gerador do imposto que é a propriedade do veículo – Art. 5o da Lei Estadual no 13.296/08 – Veículo apossado por terceiro em 25/05/2018 - Autor que pretende renunciar a propriedade do veículo, com o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos - Renúncia que é ato unilateral que importa na perda da propriedade – Art. 1.275 do Código Civil – Não obstante, a renúncia ocorreu apenas com a propositura da ação, não podendo retroagir – Perda da propriedade do veículo que ocorreu apenas em 26/03/2020 – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10164617020208260053 SP 1016461-70.2020.8.26.0053, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 04/12/2020, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2020)

Isso posto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024